Tribunal: TJDFT
Processo: 0743181-72.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-05

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE APROVEITAMENTO DO INTERVALO DE TEMPO EM QUE HOUVE O CUMPRIMENTO DO PERÍODO DE PROVA DO SURSIS PELO APENADO COMO DE EFETIVO CUMPRIMENTO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA E CUMPRIMENTO DA PENA EM REGIME ABERTO. INSTITUTOS DISTINTOS. RÉU DEVIDAMENTE CIENTIFICADO ACERCA DA POSSIBILIDADE DE EXERCER RENÚNCIA AO BENEFÍCIO DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Inviável o acolhimento do pedido de aproveitamento do tempo de sursis já cumprido para fins de extinção da pena privativa de liberdade imposta ao agravante, eis que, além de a suspensão condicional da pena e o cumprimento da pena em regime aberto se tratarem de institutos distintos, o apenado, quando instado a se manifestar, não renunciou ao benefício da suspensão condicional da pena concedido pelo Juízo de conhecimento e passou a cumprir voluntariamente as condições impostas em sede de execução.
2. Recurso conhecido e não provido.